Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703533-93.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE PADUA SOUSA DA SILVA APELADO: LUZIA ROSA DE LIMA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Antônio De Pádua Sousa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por ele contra Luzia Rosa de Lima. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial, porém o requerimento foi indeferido (id 64038912, 64038392 e 64038401). Ele interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão da benesse. O recurso foi desprovido (id 64038404 e 64038909). Ante o exposto, intime-se o apelante para: 1) comprovar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo; 2) manifestar-se quanto à eventual nulidade da sentença por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias nos termos dos arts. 10 e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator